Tribunal: TJSP
Processo: 1009746-19.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - INOVAÇÃO RECURSAL - Reconhecido que não houve omissão no decisum - Omissão, ademais, fundada em parcial inovação recursal o que é vedado - Hipótese em que as embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância dos requisitos indicados no art. 1022, II, do NCPC – Omissão inocorrente –

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - INOVAÇÃO RECURSAL - Reconhecido que não houve omissão no decisum - Omissão, ademais, fundada em parcial inovação recursal o que é vedado - Hipótese em que as embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância dos requisitos indicados no art. 1022, II, do NCPC – Omissão inocorrente – Embargos de declaração rejeitados".